Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0700144-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALAN DE CARVALHO SILVA PACIENTE: CRISTOFER DE JESUS RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA O paciente, que responde a ação penal pelos crimes de organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, está preso preventivamente desde 2.6.20, segundo a inicial. Sustenta o impetrante que não há justa causa para que o paciente seja mantido preso, “pois não existem provas cabais capazes de sustentar as conjecturas levantadas a seu respeito pelo Parquet”. E há excesso de prazo da prisão preventiva. Pede seja revogada a custódia cautelar ou impostas medidas cautelares diversas da prisão. O impetrante não apresentou documentos para exame da liminar. Sequer juntou instrumento de procuração. Não há qualquer documento nos autos que possibilite o exame da liminar, pelo que a indefiro. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto ao impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intime-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES